Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-09.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ILEGITIMIDADE. DESACATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AFASTAMENTO DA TIPIFICAÇÃO DA INJÚRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela autora/querelante em face da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade para a persecução penal e rejeitou a queixa crime. O Juízo a quo fundamentou a sua decisão na adequação típica dos fatos no crime de desacato, e não de injúria, conforme postulado pela querelante.
II. Recurso adequado e regular.
III. Argumenta a recorrente que houve errôneo enquadramento dos fatos no tipo legal que descreve a conduta do crime de desacato. Alega que as palavras proferidas por seu colega de trabalho ofenderam a sua honra e, por isso, configuram o crime de injúria.
IV. Não assiste razão à apelante. As supostas palavras dirigidas à autora por seu colega de trabalho, no ambiente de trabalho, demonstraram violação e desprezo com a atividade pública desempenhada pela recorrente e lhe foram dirigidas diretamente pelo próprio réu. Portanto, há enquadramento perfeito dessa conduta ao tipo legal do art. 331 do Código Penal, submetido à ação penal pública incondicionada.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.